Tribunal: TJPA
Processo: 0815994-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815994-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815994-05.2022.814.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID Nº 13247033

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NOTÓRIA PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR AS MATÉRIAS ANALISADAS EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso em apreço, de modo inverso, o trecho destacado pelo embargante não condiz à digressão emanada originariamente por esta instância recursal, tratando-se de leitura sobre os termos da decisão proferida em sede de primeiro grau, cujo silogismo, tornou possível chegar-se à uma conclusão lógica.

2.
Ausência de contradição.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
BANCO SANTANDER S/A

e embargados
V. ACÓRDÃO DE ID Nº
13247033 E RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815994-05.2022.814.0000

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
DR. NEI CALDERON - OAB/SP 114.904, E DO DR. MARCELO OLIVEIRA ROCHA - OAB/SP 113.887

EMBARGADO:
RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID Nº 13247033

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil em face de RICHARLES HALLIDAY E SILVA e
do Acórdão vinculado ao ID nº 13247033.

Em suas razões, o recorrente aponta a existência de contradição capaz de denotar que foi autorizado ao embargado depositar o valor que quer e não o que deve, de acordo com a disposição do seguinte trecho:

“Pelo que se infere dos autos, o magistrado de piso determinou que o agravado depositasse o valor devido, e não aquele tido por incontroverso, o que afasta a arguição de qualquer prejuízo a ser experimentado pelo recorrente, autorizado, inclusive, a levantar a quantia já disponibilizada em juízo.”

Enfatiza que o contrato em discussão foi assinado em 2012, sendo aplicável ao caso a Lei nº 9514/97, portanto, se o embargado quiser purgar a mora e continuar cumprindo com o seu contrato era cabível exercer tal direito, pagando o total do débito de todas as parcelas do contrato vencidas e que venceram, até a assinatura do auto de arrematação, bem como até o segundo leilão.

Requer ao final o conhecimento e provimento dos presentes embargos para se pronunciar quanto à contradição/obscuridade apontada e, caso entenda cabível, seja atribuído efeito modificativo, a fim de que seja reformado o dispositivo da V. Acórdão.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela manutenção do Acórdão impugnado, sustentando a não incidência obscuridade ou contradição

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 536 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Ab initio, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, de modo inverso, o trecho destacado pelo embargante não condiz à digressão emanada originariamente por esta instância recursal, tratando-se de leitura sobre os termos da decisão proferida em sede de primeiro grau, cujo silogismo, tornou possível chegar-se à uma conclusão lógica.

Note-se que o trecho recorrido carrega em seu bojo recurso linguístico com o escopo de rememorar os termos dispostos na decisão primeva, com a finalidade de tratar o caso com maior inteireza e esclarecimento.

Na hipótese, verifica-se que
o acórdão embargado Conheceu, porém, Negou Provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Nessa senda, importante se faz trazer à baila os precisos termos da decisão agravada:

(...) No caso concreto, entendo que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para estabelecer a convicção deste Juízo acerca da probabilidade do direito, sendo necessário para tanto o estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Portanto, indefiro o pleito liminar. Defiro, entretanto, o pedido de depósito da quantia devida no prazo de 5 (cinco) dias contado do deferimento, anotando que se o depósito não for realizado no prazo, o feito será extinto sem resolução do mérito, na forma do parágrafo único do art. 542, inciso I do CPC. (...).

Assim, não sendo o caso de existência de contradição sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de agravo de instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2023